Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715133-20.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO RODRIGUES DE JESUS EMBARGADO: RENOVA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 73412205, opostos em face da decisão, ID 70199240, que não conheceu do Recurso Inominado em razão de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de procedimento e a necessidade de anulação da referida decisão por não considerar que houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça, bem como por não intimá-lo, para se manifestar sobre o indeferimento da gratuidade, violando o contraditório e a ampla defesa. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o regular processamento do Recurso Inominado afastando-se a deserção, ou ainda, que seja oportunizado ao recorrente, ora embargante, a via do Mandado de Segurança para a proteção de seu direito líquido ao duplo grau de jurisdição, diante de violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas, ID 73933003. A embargada requer a manutenção da decisão, e a rejeição dos embargos de declaração por estarem ausentes os requisitos legais. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de procedimento na decisão que declarou deserto o recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há vício de procedimento, omissão ou contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. A decisão embargada, ID 72985097, foi clara quando mencionou que o recurso inominado interposto pelo recorrente, veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal, e que não foi formulado no referido recurso o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. É importante salientar que preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ressalta-se que a ausência de manifestação expressa do Juízo de origem sobre pedido de gratuidade não configura deferimento tácito do benefício, conforme entendimento dominante jurisprudencial deste Eg. Tribunal. Neste sentido: (Acórdão 1618569, 0708197-75.2021.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 28/09/2022.) Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido formulado pelo embargante quanto à oportunização da via do Mandado de Segurança para proteção de seus direitos, este deverá observar a legislação específica bem como a competência para sua apreciação em sede dos Juizados Especiais, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 72985097, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito